Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726251-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARTINS LOHMANN, MARCIO ANDRE LOHMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RITA MARTINS LOHMANN e OUTROS, contra decisão proferida nos autos da execução de títulos extrajudiciais (0729903-06.2019.8.07.0001), movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. Os agravantes se insurgem quanto à decisão agravada, a qual, segundo entendem, descumpriu o comando judicial, decorrente de anterior deferimento do desbloqueio de numerário, no âmbito de agravo interno (ID 240851095): “Em atenção ao Despacho de ID 240463040, suspenda-se a liberação dos valores bloqueados ao ID 238864732 em favor dos executados RITA MARTINS LOHMANN e MARCIO ANDRE LOHMANN e oficie-se à Vara Única da Comarca de Buritis informando: a) Sobre a ciência deste juízo sobre o processo de recuperação judicial no 5000711-60.2021.8.13.0093; b) Que a execução foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, RITA MARTINS LOHMANN, MARCIO ANDRE LOHMANN, DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA e PALMIRA MARIA FERREIRA em razão do inadimplemento de Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária, registrada junto ao Ofício do 1o Tabelionato de Notas de Buritis/MG no livro 111-N folhas 028, no valor de R$ 764.721,70; c) Que houve bloqueio SisbaJud (ID 238864732) no valor de R$ 1.080.352,65 (RITA MARTINS LOHMANN) e R$ 80.955,13 (MARCIO ANDRE LOHMANN); e d) Que a decisão de ID 239613469, proferida pela 2a Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0721185-13.2025.8.07.0000, a qual deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo no recurso interposto pelos executados RITA MARTINS LOHMANN e MARCIO ANDRE LOHMANN para determinar a suspensão dos atos executivos nos autos em face dos executados e o consequente imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias dos executados. Esclareça-se ao juízo da recuperação judicial que há ordem do e. TJDFT determinando o desbloqueio dos valores, solicitando que o Douto Juízo da Recuperação esclareça se os valores bloqueados ao ID 238864732 deverão ser liberados diretamente aos executados ou ao Juízo da Recuperação.” Pontuam haver resistência do juízo de primeiro grau quanto ao comando judicial, o qual determinou o “imediato desbloqueio de valores”. Aduzem ter a decisão agravada criado condicionantes, quando, por outro lado, havia objetividade e imperatividade no comando emanado no âmbito desta 2o Turma Cível. Argumentam ser a decisão ora agravada, embora reconheça formalmente a existência do decisum proferido por este Tribunal, responsável por criar embaraços ao seu cumprimento ao determinar a suspensão da liberação dos valores bloqueados ao ID 238864732 em favor dos executados Rita Martins Lohmann e Marcio Andre Lohmann, bem como ao consignar ser necessário o esclarecimento ao juízo da “recuperação judicial que há ordem do e. TJDFT determinando o desbloqueio dos valores, solicitando que o Douto Juízo da Recuperação esclareça se os valores bloqueados ao ID 238864732 deverão ser liberados diretamente aos executados ou ao Juízo da Recuperação". Nesse aspecto, enfatizam não possuir o juízo de primeiro grau competência para rediscutir, interpretar restritivamente ou condicionar o cumprimento de decisão proferida em sede recursal. Assim, postulam pela reforma da decisão agravada, a fim de haver a imediata liberação dos valores bloqueados, sem condicionantes. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recurso está preparado (ID 73463206). Os autos são eletrônicos e tramita conforme regramento legal. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No âmbito do agravo de instrumento no 0721185-13.2025.8.07.0000, os agravantes requereram a reforma da decisão agravada (ID 72310846) e, consequentemente, a concessão do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, para determinar a imediata suspensão dos atos executivos promovidos em juízo diverso (a quo), com base no crédito sujeito à recuperação judicial, resguardando-se a competência do juízo universal do processo de soerguimento. A decisão de ID 72310846 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo. Foi interposto agravo interno. Por meio da decisão de ID 72830953, houve a reconsideração da decisão de ID 72310846 a fim de, reapreciando o pedido liminar formulado, deferir o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando a suspensão dos atos executivos nos autos originários em face dos ora agravantes e o consequente imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias dos executados. Confira-se: “Cuida-se de agravo interno, interposto por RITA MARTINS LOHMANN e MARCIO ANDRE LOHMANN, contra a decisão de ID 72310846, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido no bojo do agravo de instrumento interposto. Em suas razões, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada (ID 72310846) e, consequentemente, a concessão do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, para determinar a imediata suspensão dos atos executivos promovidos em juízo diverso (a quo), com base no crédito sujeito à recuperação judicial, resguardando-se a competência do juízo universal do processo de soerguimento. Pugnam, assim, a concessão de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar de forma imediata o desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias de titularidade dos agravantes, por violação à competência do juízo recuperacional e afronta aos princípios que regem o regime jurídico da recuperação judicial. Pedem, ainda, a comunicação imediata ao juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF acerca da decisão que vier a ser proferida no presente Agravo Interno, a fim de se evitar novos atos expropriatórios a comprometer a eficácia do processo recuperacional em curso. Alegam, em resumo, incorrer a decisão recorrida em equívoco ao exigir, neste momento processual, a demonstração exauriente do nexo entre a dívida executada e a atividade empresarial, como condição para concessão do efeito suspensivo, porquanto existente confusão entre a cognição sumária exigida para a concessão da tutela de urgência e o juízo exauriente de mérito que deverá ocorrer por ocasião do julgamento definitivo do recurso. A exigência de comprovação plena do nexo de empresarialidade não encontra amparo no regime do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual exige apenas a demonstração da plausibilidade do direito invocado. Dentro desse contexto, não há que se cogitar, portanto, de exigência de prova plena ou esgotada sobre a vinculação econômica entre obrigação e atividade rural, quando os documentos dos autos e a lógica negocial revelam, com clareza, o caráter instrumental da dívida para fins de viabilização da atividade produtiva. Está documentalmente demonstrado que a obrigação exequenda foi contraída no contexto da atividade produtiva rural exercida diretamente pelos agravantes, vinculada à exploração econômica de imóvel rural, mediante operação bancária com garantia hipotecária. Aliás, as operações objeto da Ação de Execução são reconhecidamente concursais, ou seja, sujeitas ao processo recuperacional, conforme se verifica do relatório técnico apresentado pelo Administrador Judicial naqueles autos (Doc. 1). Em outros termos, os créditos decorrentes da execução originária foram incluídos na relação de débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial regularmente aprovado. Aliás, o próprio credor exequente participou da assembleia geral e votou favoravelmente à aprovação do plano (Doc. 2), reconhecendo, assim, a natureza concursal do crédito em debate. Além disso, o agravado já se encontra recebendo os pagamentos a que faz jus nos termos do plano de recuperação judicial homologado, conforme comprovante em anexo. A partir dessa realidade fáticas, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do direito à suspensão da execução, sob pena de se permitir que atos de constrição patrimonial sejam praticados em juízo diverso daquele investido da jurisdição universal própria da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Finalizam mencionando a existência de perigo da demora e que a conclusão exarada na decisão ora recorrida se mostra frontalmente contrariada pela realidade processual já consolidada nos autos, pois a ausência de efeito suspensivo resultou na efetivação de bloqueios judiciais em contas de titularidade dos agravantes, atingindo recursos indispensáveis à manutenção das atividades produtivas, ao cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação e, em última análise, à própria preservação da empresa. Essa situação configura risco concreto de dano grave e irreparável, perfeitamente caracterizador da urgência tutelável pela via do art. 995, parágrafo único, do CPC (ID 72754264). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, é possível que o relator realize juízo de retratação no agravo interno, caso no qual estará dispensado de levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. É o caso dos autos. Conforme consta, a decisão ora recorrida (ID 72310846) entendeu como “indene de dúvidas a possibilidade de a recuperação judicial suspender a execução dos débitos relacionados à atividade empresarial, mesmo se anteriores ao registro, conquanto esteja o empresário rural devidamente registrado.” Não obstante, entendeu pelo indeferimento do pedido liminar, por considerar que (i) a natureza jurídica da dívida contraída não restou suficiente comprovada nesta sede recursal e (ii) não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois “ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem a comprovação da ligação entre a dívida contraída pelas pessoas físicas e a atividade empresarial rural.” Ocorre que, numa melhor análise, as razões ventiladas pelos agravantes são bastantes a infirmar os fundamentos utilizados pela decisão recorrida. Isso porque, ao contrário do disposto naquela ocasião, por se tratar de exercício de juízo de cognição sumária, não há se falar na necessidade de comprovação exauriente da natureza jurídica da dívida contraída. Ao revés, a previsão inserta no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige apenas, para concessão de efeito suspensivo, a demonstração da plausibilidade do direito invocado acrescido do risco de dano grave. Dentro desse contexto, observa-se existir indícios suficientes ao deferimento da medida de que o débito executado na origem foi contraído no contexto da atividade produtiva rural exercida pelos ora agravantes, executados na origem. Como bem pontuado pelos recorrentes, “os documentos dos autos e a lógica negocial revelam, com clareza, o caráter instrumental da dívida para fins de viabilização da atividade produtiva” (ID 72754264). Outrossim, há de se destacar que, consoante se extrai do arquivo de ID 72754268 - pág. 28 (Relatório Técnico - Administrador Judicial), os créditos decorrentes da execução originária foram incluídos na relação de débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial, mediante votação favorável do próprio exequente, Banco do Brasil, pela aprovação do plano (ID 72754273). Além disso, ao que consta dessa análise, há notícia de pagamentos, nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado, dos executados em favor do exequente, referente aos créditos da origem (os quais fazem parte, no plano, da classe II – Garantia Real), consoante IDs 72754264 - pág. 14, 72754273 e seguintes. Soma-se a isso existir na hipótese perigo de dano, uma vez que já efetivados os bloqueios judiciais nas contas de titularidade dos ora recorrentes (ID 238864717 da origem, no qual se noticia a constrição de R$ 1.080.352,65 e R$ 80.955,13), atingindo recursos necessários não apenas à continuidade da atividade empresarial rural, como também à própria viabilidade do plano de recuperação judicial do qual, inclusive, o crédito executado na origem faz parte, como já exposto. Nesse contexto, considerando a fundamentação ora exposta e mormente que, (i) na forma do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial implica a “III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”, bem como (ii) ser do juízo universal a competência para atos expropriatórios de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação, e ainda presente o requisito da urgência, o pedido de concessão da tutela antecipada, a fim de suspender as medidas constritivas deferidas na origem em face dos agravantes, deve ser deferido. Atentem-se as partes que a medida ora concedida decorre de juízo de retratação da decisão liminar anteriormente proferida, na forma do que autoriza o art. 1.021, § 2o, do CPC. Outrossim, consigne-se desde já a inocorrência de violação, por ausência de juntada de contrarrazões antes da decisão ora proferida, ao princípio do contraditório, o qual, no caso concreto, está plenamente assegurado, embora de forma diferida, sem prejuízo de posterior reanálise da questão submetida após manifestação da parte agravada. Com essas considerações, RECONSIDERO a decisão de ID 72310846 a fim de, reapreciando o pedido liminar formulado, DEFERIR o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando a suspensão dos atos executivos nos autos originários em face dos ora agravantes e o consequente imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias dos executados. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer. Verificando-se já ter sido a parte agravada intimada para contrarrazões, aguarde-se o decurso do prazo para resposta. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator” Nessa sistemática, os agravantes postulam no âmbito deste agravo o provimento jurisdicional para o imediato cumprimento de anterior decisão judicial, deferindo o desbloqueio de numerários em favor dos recorrentes. Compulsando os autos de primeiro grau, infere-se ter o juízo daquela instância ter suspendido a liberação dos valores bloqueados ao ID 238864732 em favor dos executados Rita Martins Lohmann e Marcio Andre Lohmann, tendo determinado expedição de à Vara Única da Comarca de Buritis, consignado que seria necessário "esclarecer ao juízo da recuperação judicial que há ordem do e. TJDFT determinando o desbloqueio dos valores, solicitando que o Douto Juízo da Recuperação esclareça se os valores bloqueados ao ID 238864732 deverão ser liberados diretamente aos executados ou ao Juízo da Recuperação". Nesse aspecto, a despeito da cautela do juízo ao oficiar o juízo da recuperação, o provimento jurisdicional proveniente desta instância recursal não condicionou a liberação dos valores à investigação de outros requisitos. Isso porque, no caso, a liberação de numerário da conta dos recorrentes visa tutelar a teoria do patrimônio mínimo, a função social dos contratos, a dignidade da pessoa humana e a excepcionalidade de intervenção estatal nos atos paritários contratuais. Dessa forma, o cumprimento imediato da decisão emanada por esta Turma, pauta-se pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, sobretudo com a finalidade de pacificar conflitos e satisfazer pretensões, máxime no âmbito da atividade satisfativa. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, com previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. É imperioso destacar que a decisão proferida no curso do processo e no interregno entre a tramitação de outros recursos detém força jurisdicional, com as suas características de imperatividade e coercibilidade. Assim, demanda-se das partes, inclusive do próprio juízo, o cumprimento no prazo fixado, independentemente do transcurso de prazos recursais relativos a outros recursos. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para modificar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem o cumprimento da decisão de ID 72830953, no âmbito do agravo de instrumento n.o 0721185-13.2025.8.07.0000, a fim de proceder ao imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias dos executados. Comunique-se ao Juízo de origem para prestar as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator